Tribunal: TJBA
Processo: 8005758-21.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005758-21.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DO QUANTUM REMETIDA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação nº 8005758-21.2021.8.05.0146, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, a ser apurada em liquidação de sentença, em demanda ajuizada por JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA, na qual se discute suposta falha na gestão da conta individual, com alegação de desfalques, ausência de adequada atualização e inconsistência no saldo apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Estadual e ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

4 – Não se verifica omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, tendo o acórdão embargado reconhecido, de forma expressa e fundamentada, que a demanda versa sobre supostas falhas concretas na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, situação que atrai a incidência do Tema 1.150 do STJ.

5 – O julgado embargado consignou, de forma clara e coerente, a legitimidade da instituição financeira, na qualidade de agente administrador das contas vinculadas, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por consequência lógica, reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

6 – A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial não configura vício integrativo, porquanto o acórdão determinou a apuração do quantum debeatur em fase de liquidação de sentença, momento adequado para eventual produção de prova técnica, inexistindo prejuízo à parte. Ademais, a discussão acerca da necessidade de dilação probatória insere-se no âmbito do mérito da decisão, sendo insuscetível de rediscussão em sede de embargos de declaração.

7 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
8 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como Embargado, JOSIVALDO FERNANDES DA CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, pelas razões constantes do voto do Relator.